Tribunal: TJES
Processo: 5025824-97.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025824-97.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EDNAR CASSIANO DE AGUIAR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025824-97.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A
.

RECORRIDA:
EDNAR CASSIANO DE AGUIAR

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
EDNAR CASSIANO DE AGUIAR
em face de
BANCO BRADESCO S.A
. alegando, em síntese, que foi surpreendida com um desconto no valor de R$ 54,00 no seu benefício previdenciário, decorrente de um empréstimo consignado que não contratou. Assim, requereu que seja julgada procedente a presente ação, a fim de que seja declarada a nulidade integral do contrato de empréstimo consignado, condenando o Requerido à restituição em dobro de valor ainda a ser apurado, a título de dano material; bem como indenização a título de danos morais no valor de R$ R$ 5.000,00.

Decisão liminar (ID.5835504), deferindo a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do autor.

Em sua peça de defesa (ID. 5835515), o banco requerido suscitou, aduzindo ausência de interesse de agir da parte autora; e estar sujeito às normas e regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, por integrar o Sistema Financeiro Nacional. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Em Réplica (ID. 5835527), a autora reiterou os termos da exordial.

A sentença (ID. 5835530) proferida pelo juízo singular dispôs que:

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo, retornando ao “status quo ante”, a fim de CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora que perfazem a quantia de R$ 3.294,00 (três mil, duzentos e noventa e quatro reais), em dobro, a ser corrigido monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros a contar da data da citação, bem como CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5835532) por meio do qual, sustenta a regularidade na contratação, da inexistência de defeito na prestação de serviço. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja determinado que a restituição de valores ocorra na forma simples, e que sejam minorados os danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 5835689), pugnando pela manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não aconteceu, tendo em vista que, sequer colacionou aos autos contrato válido, que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Assim, não restou demonstrado pelo Banco réu a manifestação de vontade da parte requerente.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na realização de suas atividades, deixando de providenciar a segurança necessária para as contratações de empréstimos.

Isto porque, conforme exposto, resta configurada a fraude, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente se trata de fraude da qual a instituição financeira também é vítima.

Portanto, diante da ausência de má-fé, merece parcial provimento ao recurso interposto pelo banco, apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

Deixo de me manifestar quanto ao requerimento de compensação dos valores depositados em favor do autor, eis que já foi devidamente determinado em sentença
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Deixo de condenar
o Recorrente ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)